Tribunal: TJPA
Processo: 0001225-67.2009.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001225-67.2009.8.14.0004

RECORRENTE: ADY LIMA DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO

Nº 0001225-67.2009.8.14.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ADY LIMA DE FREITAS (ADVOGADO:

RAYANNY NARA GAMA VIEIRA)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO - TENTATIVA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO

Nº 0001225-67.2009.8.14.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ADY LIMA DE FREITAS (ADVOGADO:

RAYANNY NARA GAMA VIEIRA)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADY LIMA DE FREITAS, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Almeirim/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Aduz o Recorrente que jamais teve a intenção de ceifar a vida da vítima, tendo disparado apenas um tiro com o intuito de intimidá-lo. Informa que a arma acabou disparando, vindo a lesionar a vítima com apenas um disparo. Pretende a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
. Requer ainda o afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV do CP.

Decisão mantida, ID-9221655.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Sendo assim, uma vez verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, o Juízo deve pronunciar o réu a fim de que entregue ao Tribunal do Juri a análise sobre a prática de crime doloso contra a vida. No caso de haver dúvidas, não cabe ao Juízo o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Desta forma,

tenho que a materialidade do delito restou comprovada diante do exame de corpo de delito – lesão corporal, ID-9221640.

Os indícios de autoria se mostram presentes diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima ISAÍAS COSTA DA SILVA afirmou em juízo, ID-9221639, que no dia dos fatos, 19.07.2019, “
Era um final de semana e foi tomar um banho no Km 25, mas não sabia que o acusado morava lá; que ele correu atrás de mim com uma espingarda; que o depoente desceu da moto e entrou no mato e o acusado atirou; que o depoente saiu correndo dentro da mata e conseguiu uma carona; que eles tinham uma rixa antiga; que os tiros acertaram na coxa e nas nádegas; que a rixa decorreu de jogo; (...); que não pretende levar pra frente isso; que tudo já passou.”

Em suas declarações em sede policial, ID-9221640, a testemunha MELISSA FERNANDES RIBEIRO afirmou que:
“(...) estava na garupa de uma motocicleta conduzida por ISAÍAS no Ramal do KM 25; (...) que ISAÍAS foi surpreendido por ADY LIMA DE FREITAS que saiu de dentro da mata empunhando uma espingarda cartucheira; que ISAÍAS correu e ADY o perseguiu e num dado momento atirou; que ISAÍAS foi lesionado pelo tiro que o atingiu nas costas e nas nádegas; (...).”

O ora Recorrente afirmou em defesa preliminar, ID-9221641, que disparou um tiro contra a vítima tendo em vista as provocações por parte desta, defendendo-se, portanto, de insultos e ameaças; que não tentou matar a vítima, mas apenas assustá-la para que o deixasse em paz.

Ressalto que para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível se realmente não existir qualquer indício de autoria delitiva ou não estiver provada a existência do delito, o que não restou configurado nos presentes autos.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, pois é este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, "d".

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos.

Quanto à pretensão de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV do CP, não merece acolhida. A fase de pronúncia deve se limitar à indicação do fato, da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, art. 413, § 1º, do CPP, não cabendo ao magistrado se aprofundar na análise das provas. Ademais, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e sem amparo nos elementos existentes nos autos, o que não é o caso dos autos. Desta forma, não estando descartada a possibilidade da ocorrência das qualificadoras, deve o Conselho de Sentença deliberar sobre as circunstâncias em que ocorreram o delito, por ser o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17/04/2023